Tribunal: TJES
Processo: 5002776-75.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002776-75.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DIAS PINHEIRO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002776-75.2022.8.08.0014

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
MARIA DA PENHA DIAS PINHEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que
é beneficiária da previdência social. No mês de março de 2022 constatou depósitos de dois créditos em sua conta bancária, um no valor de R$ 6.154,00 e outro de R$ 6.189,00, ambos realizados em 15 de fevereiro de 2022, que as quantias foram disponibilizadas pelo Banco PAN S/A, vinculadas aos contratos de empréstimo consignado nº 353363677-9 e 353363857-7, que não contratou com o Requerido, que buscou devolver os valores, administrativamente, sem êxito. Pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, além da compensação por dano moral. Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 4390778) pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4390774
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4390772
) dispôs que:
“
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos negócios jurídicos nº 353363677-9 e 353363857-7 que fundaram os depósitos de R$6.154,00 e outro de R$6.189,00 na conta-corrente da parte Autora. Condeno a parte Requerida ao pagamento de R$335,77, a título de ressarcimento dos descontos indevidos,
em dobro
, sem prejuízo da devolução, igualmente duplicada, de todas as parcelas cobradas ao longo do processo, na forma do art. 323, do CPC. A correção, nos índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, devem contar do desembolso de cada prestação pela parte Autora, com acréscimo de juros de mora desde a citação, para as parcelas anteriores, e desde o desembolso, para as posteriores ao ato citatório. Condeno a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigindo-se essa quantia pelos mesmos índices, a contar do arbitramento e incluindo-se os juros legais retroativamente à citação, por se cuidar de ilícito contratual. A critério da Autora, caso opte pela restituição dos valores creditados em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
pequena reforma do julgado
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha
supostamente
registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora. Principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé, ludibriando a autora para formalizar um ajuste que não deseja.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que o comportamento da autora de realizar boletim de
ocorrência e realizar a devolução dos valores,
por meio de depósito judicial, se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa, e que somente
recebeu
os valores por ter sido informada (ludibriada) por preposto da ré
que se seria necessário enviar uma foto para que fosse cancelado um seguro não contratado.

Ademais, saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por meio de simples gravação da ligação em que houve o aceite, de forma expressa, por parte da consumidora, do suposto empréstimo. Todavia, a instituição financeira assim não o fez. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação válida junto ao banco Requerido, tratando-se de engodo.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, e não em dobro. Não há como deixar de considerar que, no caso, o banco recorrente também é vítima de fraude, haja vista que seus sistemas foram manietados para gerar vínculos contratuais inexistentes, o que denota a inexistência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Os juros moratórios nos danos morais devem contar a partir do arbitramento, haja vista a inexistência de mora anterior, posto que o direito ao recebimento somente é reconhecido quando do julgado. A possibilidade de compensação já resta reconhecida em sentença, cabendo ao recorrente cobrar os valores entregues, caso não sejam efetivamente devolvidos pela consumidora.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples,
e, que os juros moratórios a título de danos morais incida a contar do arbitramento em sentença,
mantendo intocado o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)